Tribunal: TJMT
Processo: 1031638-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031638-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADRIELE CARVALHO LIMA - CPF: 020.318.821-71 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar. Imprescindibilidade da Agravante aos cuidados de familiar não comprovada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar da agravante, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Possibilidade de prisão domiciliar para cuidados de sobrinha com idade inferior a 12 (doze) anos.

III. Razões de decidir

1.

“
A mera alegação, no sentido de ser responsável por familiar, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar.”
(STJ, HC 475.562/MG; RHC 106.637/MG)

2.

“
Não se trata de filho da agravante, mas de sobrinha que, até recentemente, estava sob os cuidados de sua genitora,

[...].

A cronologia dos fatos demonstra de forma inequívoca a tentativa de instrumentalização do instituto da prisão domiciliar. A transferência de responsabilidade pela menor, efetuada após a regressão de regime, sem qualquer demonstração de necessidade premente, evidencia a busca por uma via oblíqua para evitar o cumprimento da pena no regime adequado”
(Parecer da PGJ - ID 325356368).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

A concessão de prisão domiciliar, fundamentada na responsabilidade por familiar com idade inferior a 12 (doze) anos, exige a comprovação da imprescindibilidade de presença física junto à criança.

2.

A mera declaração de
“transferência dos cuidados da menor”
sem decisão judicial sobre a guarda, não autoriza o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, III; CPP, art. 318, V; CP, art. 180, caput; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, HC 475.562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.09.2019; STJ, RHC 106.637/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.10.2019; TJMT, NU 1017954-59.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 01.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No
1031638-80.2025.8.11.0000
- COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE: ADRIELE CARVALHO LIMA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PUBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por
ADRIELE CARVALHO LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de execução penal (SEEU 2000567-50.2022.8.11.0064), que indeferiu a prisão domiciliar em cumprimento de pena decorrente de
condenações por tráfico de drogas privilegiado e receptação, unificadas em 2 (dois) anos meses e 10 (dez) dias de reclusão - art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, e art. 180,
caput,
do CP - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

A agravante sustenta que possui direito à prisão domiciliar porque
“exerce o papel de mãe da sobrinha Maria Eduarda Pires Ferreira, que possui 9 (nove) anos, sendo a única responsável por todos os cuidados da criança”
e os delitos não foram cometidos com
“emprego de violência ou grave ameaça contra descendente”.

Pede o provimento para que seja autorizada a prisão domiciliar (ID 314654371 - fls. 378/388).

A 1a PROMOTORIA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (ID 314654371 - fls. 400/407).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 314654371 - fls. 409).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Irresignação com relação a decisão indeferiu o pedido concessão de prisão domiciliar. Improcedência do pedido de reforma. Manutenção da decisão é medida que se impõe. A concessão de prisão domiciliar a mulher com filhos menores de idade, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execução Penal e art. 318, V, do Código de Processo Penal, não decorre automaticamente da condição de maternidade, sendo imprescindível a demonstração concreta de que a presença da genitora é indispensável para os cuidados dos filhos menores. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores exige a comprovação efetiva da impossibilidade de suprimento das necessidades dos menores por terceiros, não bastando o mero vínculo de parentesco. No caso em análise, Logo, não restou demonstrado que a agravante exerça qualquer cuidado materno em relação à infante. A “declaração de transferência de responsabilidade e cuidados com menor de idade”, por si só, não é suficiente para comprovar que ela é imprescindível aos cuidados de sua sobrinha. A legislação e a jurisprudência exigem elementos de convicção que demonstrem efetivamente a necessidade da presença do responsável junto à criança, o que não ocorre no caso em tela, sendo certo que a mera declaração unilateral da genitora não possui força probante para tal finalidade. [...] Não se pode olvidar que a agravante se encontrava em regime semiaberto e, por descumprimento deliberado das condições impostas, foi regredida para o regime fechado. Permitir a concessão da prisão domiciliar nas circunstâncias dos autos significaria premiar aquele que descumpre as regras do sistema progressivo de cumprimento de pena, em flagrante violação ao princípio da isonomia e aos fundamentos da execução penal. O parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 325356368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica da agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravante
possui as seguintes condenações:

- 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, por receptação - art. 180,
caput,
do CP -, praticado em 17.7.2017, na Rondonópolis, com trânsito em julgado no dia 15.3.2021 (SEEU
2000567-50.2022.8.11.0064
; ação penal NU 0009040-35.2017.8.11.0064);

- 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, por tráfico de drogas privilegiado - art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 -, praticado em 27.9.2018, na Comarca de Jaciara, com trânsito em julgado no dia 11.12.2020 (SEEU
2000567-50.2022.8.11.0064
; ação penal NU 0005919-30.2018.8.11.0010).

Em 20.10.2022, o Juízo da Execução Penal unificou as penas e fixou condições
“prestação de serviços à comunidade e pecuniária consistente no pagamento no valor de R$ 1.212,00, em seis parcelas”
(
Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito -
SEEU no 2000567-50.2022.8.11.0064 - mov. 31.1).

Em 4.5.2023, foi determinada a regressão de regime da agravada para o inicial semiaberto, com recolhimento domiciliar noturno,
“no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte”
e
“uso de tornozeleira eletrônica”,
dentre outras, descumprimento das obrigações impostas (SEEU no 2000567-50.2022.8.11.0064 - mov. 113.1).

Em 3.9.2024, fora juntado o Ofício no 36092/2024/CMEP/SESP, subscrito pela Coordenadora de Monitoramento Eletrônico de Pessoas [Poliana da Rocha Santos] e pela Secretária Adjunta de Administração Penitenciária [Cleide Amaral Calixto], informando o registro de violações denominadas “UFIB” [“
fim de bateria
”], em razão de “
estando descarregada a tornozeleira eletrônica perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento”
(SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064 - mov. 212).

Em 20.9.2024, a audiência de justificação foi realizada (
SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064 - mov. 216).

Em 29.11.2024, o Juízo da Execução Penal regrediu a agravada para o regime fechado, pois
“
mesmo devidamente admoestada acerca das condições para o cumprimento do regime semiaberto, a condenada não trouxe elementos hábeis a afastar a falta grave, decorrente das violações de UFIB - fim de bateria, descarregando completamente a tornozeleira, deixando de ocorrer o monitoramento desta”
(SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064 - mov. 228).

Em 21.7.2025,
o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa da agravante, nos seguintes termos:

“[...] Verifica-se que a reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA requer que sua prisão seja convertida em prisão domiciliar, alegando a existência de sobrinha menor, a qual encontra-se sob seus cuidados. [...]

Insta salientar, que a jurisprudência dominante tem admitido a concessão do benefício também aos condenados que se encontram em regime semiaberto e fechado, em situações EXCEPCIONALÍSSIMAS, o que não restou constatado neste caso. [...]

A reeducanda requer a concessão da prisão domiciliar, alegando ser imprescindível aos cuidados de sua sobrinha, contudo, não trouxe aos autos comprovação da situação de vulnerabilidade da menor, demonstrando a excepcionalidade da medida.

Insta salientar, que a reeducanda recebeu a transferência de responsabilidade e cuidados com a menor, no dia 06.12.2024, ou seja, posterior a decisão que decretou sua regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado – dia 29.11.2024 (seq. 228).

Percebe-se que a reeducanda pretende a concessão da prisão domiciliar para manter a guarda de uma sobrinha menor, a qual, possui uma genitora capaz de exercer os cuidados e assistência necessária a infante.

Nota-se, que o mandado de prisão expedido em face da reeducanda encontra-se em aberto até o momento, não tendo a mesma iniciado o cumprimento de sua pena em regime fechado.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa da reeducanda ADRIELY CARVALHO LIMA, posto não estar demonstrada qualquer excepcionalidade no cumprimento da pena em regime fechado. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito -
SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064 - mov. 292.1
)

Pois bem.

O indeferimento do cumprimento de pena em prisão domiciliar foi justificado, pelo Juízo da Execução Penal, na falta de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, bem como na ausência de
“
comprovação da situação de vulnerabilidade da menor”
(
SEEU n° 2000567-50.2022.8.11.0064 - mov. 292.1
).

No caso, o recurso está instruído com
“declaração”
subscrita por Gleiziane Ferreira da Silva, transferindo a
“responsabilidade e cuidados de”
sua filha
“Maria Eduarda Pires Ferreira, nascida no dia 7.6.2016, portadora da Carteira Nacional de Identidade CPF sob o no 114.979.221-35”,
para

a agravante ADRIELE CARVALHO LIMA (ID 314654371 - fls. 316).

Ocorre que, como bem pontuado pela i. PGJ, “
não se trata de filho da agravante, mas de sobrinha que, até recentemente, estava sob os cuidados de sua genitora, Gleiziane Ferreira da Silva
.
[...]

A cronologia dos fatos demonstra de forma inequívoca a tentativa de instrumentalização do instituto da prisão domiciliar. A transferência de responsabilidade pela menor, efetuada após a regressão de regime, sem qualquer demonstração de necessidade premente, evidencia a busca por uma via oblíqua para evitar o cumprimento da pena no regime adequado”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 325356368).

O c. STJ assentou entendimento de que a mera alegação, no sentido de ser responsável por familiar, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019; RHC 106.637/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.10.2019).

Noutro giro, a custódia em domicílio, na fase executiva, somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, acometido de doença grave ou com filho menor/deficiente, consoante disposições do art. 117 da LEP,
in verbis
:
“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”
.

Outrossim,
“a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, requer a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados pessoais da agravante às crianças, o que não foi demonstrado nos autos
.”
(STJ, AgRg no RHC n. 208.498/MG, Rel.: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025)

No contexto, o benefício do cumprimento de pena em prisão domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025